Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712009-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEANDRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME, LEANDRA RANGEL SCHWEICKARDT COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, em execução de título extrajudicial movida em desfavor de LEANDRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA – ME e Outros, executados/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 227557905 - autos de origem): “1. Expeça-se novo mandado de avaliação, remoção e intimação, no endereço indicado na petição de ID 224180591. 2. Lado outro, indefiro o pedido de inclusão de apontamento negativo em nome do executado por meio do SERASAJUD, ante a ausência de comprovação da impossibilidade de inclusão pelo credor. A SERASA já replica as informações sobre a existência da presente execução com base na simples distribuição da ação executiva, de modo que a própria parte poderá requerer a negativação da parte executada. 3. Sem prejuízo, observo que não há, nos autos, notícia de resposta da instituição financeira quanto ao Ofício de ID 220168887. 4. Sendo assim, certifique-se a Secretaria se a BV FINANCEIRA S/A, de fato, não encaminhou resposta ao ofício. 5. Em caso de inexistência de resposta, reencaminhe-se, novamente, o e-mail e aguarde-se o retorno da instituição por 15 (quinze) dias. 6. Transcorrido o prazo acima assinalado, tornem-se os autos conclusos. 7. Cumpra-se.” Irresignado, o Banco do Brasil S/A sustenta que a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Aduz que a decisão de primeiro grau não considerou que a negativação via SERASAJUD confere maior efetividade à execução, pois pode impactar diretamente a capacidade do devedor de obter crédito. O agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a medida requerida no juízo monocrático não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e nem mesmo é cabível em casos restritos de ocultação de bens. Diante disso, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, requerendo a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada. A controvérsia recursal consiste em verificar se o nome do Agravado deve ser incluído em cadastros de proteção ao crédito, por determinação judicial, via SERASAJUD. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. Entretanto, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes é uma faculdade conferida ao juiz, e não uma obrigação, dependendo das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do artigo supracitado. Portanto, o credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso específico. Além disso, deve comprovar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e mostrar que as diligências realizadas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque o credor não pode, deliberadamente, transferir ao Poder Judiciário o ônus que lhe cabe, sem antes ter esgotado os meios legítimos ao seu alcance. Na ausência de comprovação da impossibilidade de inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito pelo Agravante, a decisão que indeferiu o pedido do Exequente deve ser mantida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso em que se busca a inclusão do nome da parte executada em cadastrados de inadimplentes, via Serasajud. 2. Com intuito de assegurar o direito constitucional de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil criou diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018). 4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores. 5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1970264, 0744388-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS. CREDOR. REQUERIMENTO AO JUÍZO. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente decisão interlocutória em execução por quantia certa, a qual indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o nome do agravado executado deve ser incluído em cadastros de proteção ao crédito, por determinação judicial, via SERASAJUD. 3. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação, a depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do art. 782, § 3o, do CPC. 3.2. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque, não pode o Credor, deliberadamente, transferir ônus que lhe cabe ao Poder Judiciário, sem que antes tenha esgotados os meios legítimos ao seu alcance. 4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão do nome do agravado executado em cadastros de proteção ao crédito pelo agravante, a decisão que indeferiu o pedido do exequente deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1948099, 0732823-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Assim, uma vez que a parte exequente não demonstrou a impossibilidade de realizar a diligência pleiteada pelas vias extrajudiciais, verifico a ausência de probabilidade do direito recursal. Isto posto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2025 16:18:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora